Tribunal: TJDFT
Processo: 0718904-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-02

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No processo: 0718904-55.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: MATHEUS BESERRA BRAGA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Na petição de ID 50769047, a Defesa do impetrante manifestou o desejo de realizar sustentação oral no julgamento do Mandado de Segurança. 2. Retirem-se os autos da pauta virtual e incluam-se em PAUTA PRESENCIAL. Int. Brasília, 1o de setembro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.